Tribunal: TJSP
Processo: 2285283-12.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2285283-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é impetrante MICHEL
DONIZETI DA SILVA, Pacientes DANIEL VELEZ MARIN, INGRID CAROLAIN
HURTADO MARTINEZ e VICTOR ALFONSO VALENCIA RIVERA, é impetrado MM
JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DO FORO DE AVARÉ - SP..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Declararam
PARCIALMENTE PREJUDICADO o presente writ, DENEGANDO-SE, quanto ao
mais, a impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285283-12.2019.8.26.0000 -Voto no 13.808
2
VOTO No 13.808 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2285283-12.2019.8.26.0000
Comarca: Avaré
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal 1503266-32.2019.8.26.0073
Impetrante: MICHEL DONIZETI DA SILVA
Pacientes:
DANIEL VELEZ MARIN
INGRID CAROLAIN HURTADO MARTINEZ
VICTOR ALFONSO VALENCIA RIVERA
O Advogado MICHEL DONIZETI DA SILVA impetra
este habeas corpus, com pedido liminar, em favor de DANIEL VELEZ MARIN,
INGRID CAROLAIN HURTADO MARTINEZ e VICTOR ALFONSO VALENCIA
RIVERA, postulando a revogação das prisões preventivas ao argumento de
estarem presentes os requisitos para a concessão da liberdade provisória.
Alega a ausência de fundamentação para o decreto
da medida extrema, sendo genérica a decisão prolatada e baseada na
gravidade dos delitos, registrando, também, não poder ser a custódia
cautelar uma antecipação de eventual pena. Afirma, ainda, ser
desproporcional a medida, argumentando que, em caso de eventual
condenação, o regime a ser aplicado seria diverso do fechado, ainda mais
sendo os pacientes primários. Postula, portanto, a expedição de alvarás de
soltura ou, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar a INGRID, em
razão da paciente ter filho menor de doze anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285283-12.2019.8.26.0000 -Voto no 13.808
3
Apura-se a prática do crime de furto qualificado.
A liminar foi indeferida por esta Relatoria (fls.
194/195) e foram juntadas aos autos as informações prestadas pela
autoridade coatora (fls.198/199).
Contra tal decisão, perante o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, a paciente INGRID apresentou o Habeas Corpus no
556.188/SP, tendo a referida Corte Superior, em decisão datada de
07.01.2020, deferido a liminar, nos seguintes termos: “No caso, em análise
sumária, própria do regime de plantão, não obstante o Juízo de primeiro grau ter apontado
elementos que, em tese, justifiquem a prisão preventiva, o crime não foi praticado mediante
violência ou grave ameaça, ou contra descendente. Ademais, não se constata a ocorrência
de situação excepcionalíssima que imponha negar à acusada mãe de criança de 3 anos (fl.
31) a substituição da medida extrema por prisão domiciliar. Ante o exposto, defiro o pedido
de liminar para garantir à paciente o direito de aguardar, em prisão domiciliar, o julgamento
de mérito do presente habeas corpus, devendo o Juízo de primeiro grau impor, de forma
fundamentada, as condições para seu cumprimento.” g.n. [sic] (fls. 205/207).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 212/216).
É O RELATÓRIO.
Quanto ao pedido de prisão domiciliar, em relação à
paciente INGRID CAROLAIN HURTADO MARTINEZ, a hipótese retratada nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285283-12.2019.8.26.0000 -Voto no 13.808
4
autos deve ser julgada prejudicada, em face da perda do objeto.
Conforme consta nos autos, às fls. 205/207, verifica-
se que, no dia 07.01.2020, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, concedeu
liminarmente a ordem em favor de INGRID, garantindo-lhe o direito de
aguardar, em prisão domiciliar, o julgamento daquele Habeas Corpus,
“devendo o Juízo de primeiro grau impor, de forma fundamentada, as condições para
seu cumprimento” [sic] (fls. 206).
Neste ponto, portanto, está prejudicado o pedido.
No mais, o pleito de revogação das prisões
preventivas em relação aos pacientes DANIEL e VICTOR não merece
prosperar.
Consta dos autos que os pacientes foram presos
em flagrante em 06.12.2019, sendo as prisões convertidas em preventivas e
denunciados como incursos no artigo 155, §§1o e 4o, incisos II e IV, por
diversas vezes, c.c. o artigo 71, e no artigo 288, caput, ambos na forma do
artigo 69, caput, todos do Código Penal.
Consta da denúncia que INGRID, DANIEL e VICTOR,
juntamente com o corréu Leonardo Aparecido Cordeiro, supostamente teriam
se associado a fim de cometerem crimes e, além disso, teriam subtraído,
mediante destreza, diversos aparelhos celulares pertencentes às vítimas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285283-12.2019.8.26.0000 -Voto no 13.808
5
Leonardo de Almeida Alves, Giovanna de Andrades Silvestre, Luana
Sacramento Vilela, Maria Julia Claro Panchoni e outras ainda não identificadas
(fls. 197/200 dos autos de origem).
A manutenção das prisões preventivas dos pacientes
é legítima e se encontra suficientemente fundamentada pela decisão guerreada,
estando ainda justificada não somente pela gravidade dos fatos, mas também
pela eventual continuidade da conduta criminosa, e em nome garantia da
ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei
penal, não se podendo, por ora, arguir desproporcionalidade entre a medida
cautelar aplicada e eventual futura decisão condenatória. O princípio da
proporcionalidade está, portanto, respeitado.
Registrou o MM. Juízo a quo, ao converter as
prisões em flagrante em preventivas às fls. 14:
“De fato, verifica-se pelos elementos de prova que conforme
consta no BO no 5436/2019, que os policiais militares foram
acionados para atender uma ocorrência de furto de celular. A
vítima Leonardo percebeu que uma moça passou rente a seu
corpo e sentiu seu celular saindo do bolso dianteiro da calça e
depois o celular foi passado para um rapaz, passando a
característica de ambos aos policiais. Em patrulhamento,
localizaram o autuado Daniel Velez que foi reconhecido pela
vítima. Em busca pessoal, encontraram no bolso dianteiro
direito, dois telefones celulares os quais foram apresentados
às vítimas que de pronto o reconheceram. Indagado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285283-12.2019.8.26.0000 -Voto no 13.808
6
indiciado afirmou que encontrou os celulares no chão. Havia
informações de que se tratava de uma quadrilha e que
possuíam um veículo Captiva, o que motivou a continuidade
das diligências. Os policiais localizaram o veículo placa
JHK0621, na cor cinza e ficaram aguardando, quando chegada
dois homens e uma mulher e ao abrirem o veículo foram
abordados. No banco traseiro do automóvel havia 15 (quinze)
celulares de marcas e modelos diversos e todos estavam
ligados. A indiciada Ingrid disse ser esposa de Daniel. Com o
flagrado Victor foi encontrado um celular produto de furto.
Todos não souberam explicar a origem dos celulares. Com
efeito, trata-se de crime doloso cuja pena máxima privativa de
liberdade ultrapassa quatro anos, estando, pois, preenchido o
pressuposto de admissibilidade para decretação da prisão
preventiva (art. 313, I do CPP).” g.n. [sic]
Deste modo, a gravidade do crime não reside
unicamente no tipo penal, mas também nas circunstâncias específicas do
caso.
De outro giro, temerária a conclusão de que as
outras medidas cautelares, diversas da prisão, previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal seriam suficientes para resguardar o interesse
público.
Também, não há que se falar em ofensa ao princípio
da presunção de inocência em razão da não concessão da liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285283-12.2019.8.26.0000 -Voto no 13.808
7
provisória, uma vez que a necessidade da custódia cautelar está
demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no artigo 312 do Código
de Processo Penal.
Saliente-se também que eventuais circunstâncias
pessoais favoráveis aos pacientes não são por si só suficientes para a
obtenção do benefício pleiteado.
Portanto, em face da presença dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado pela estreita via do mandamus.
Diante do exposto, declara-se PARCIALMENTE
PREJUDICADO o presente writ, DENEGANDO-SE, quanto ao mais, a
impetração.
ÁLVARO CASTELLO
Relator